Tribunal: TJDFT
Processo: 0719507-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0719507-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO AUGUSTO ALVES GOMES SERRANO AGRAVADO: PURPLE GOLD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, CARLOS MARTIN JIMENEZ BARREIRO, MARCOS DE MARCONDES ZANETTE FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por EDUARDO AUGUSTO ALVES GOMES SERRANO contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Conhecimento (Dissolução Parcial de Sociedade), Feito no 0711339-97.2020.8.07.0015, manejada em desfavor do Agravante por PURPLE GOLD COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA E OUTROS, consignou que os pleitos formulados pelo ora Agravante em contestação e reconvenção já foram rejeitados no curso do Feito e, assim, encontram-se acobertados pela preclusão. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “Vistos etc. PURPLE GOLD COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, CARLOS MARTIN JIMENEZ BARREIRO e MARCOS DE MARCONDES ZANETTE FERREIRA propõem a presente ação contra EDUARDO AUGUSTO ALVES GOMES SERRANO. Sustentam que: i) os autores e o réu são sócios da sociedade autora; ii) apesar de compor a administração da empresa, o Réu nunca cumpriu com o dever mínimo de colaboração e para com as suas obrigações; iii) em em 19.09.2018 o réu gravou um vídeo que correu nas redes sociais, onde afirma que o açaí vendido pela lanchonete SUB’S era fornecido pela Purple Gold, o que gerou a rescisão do contrato de fornecimento junto à empresa SUB’S e perdas de outros clientes; iv) em janeiro de 2019 o Réu deixou à frente da unidade Açaí Artesanal em Goiânia/GO pessoa de pouca credibilidade que abandou o seu posto e resultou no fechamento por dois dias; v) em 17.12.2019, o Réu participou de uma reunião na sede da empresa, onde se discutia tema de relevância àquela pessoa jurídica, sendo que o Requerido passou a reunião toda assistindo a jogo de futebol em seu aparelho celular; vi) em 15.02.2020, o réu praticou atos libidinosos foi uma menor, filha do 2o Requerente; vii) em 21.02.2020 ameaçou atear fogo à loja da 311 norte; viii) em 23.02.2020 convocou os funcionários da loja Açaí Artesanal (Loja Altana) a pilotarem sua moto; ix) em 19.05.2020, dirigiu-se ao Cartório do 4o Ofício de Notas do Distrito Federal e revogou procuração conferida ao 3o requerente para a prática dos atos de gestão da empresa; x) o réu causou danos morais e eventuais lucros cessantes à sociedade autora, com a prática da conduta descrita no item ‘iii’ acima, causando degradação da imagem da empresa, devendo compensá-la em R$ 50.000,00. Arrolam razões de direito. Requerem, a título de tutela de urgência a suspensão dos poderes de administração do Réu, bem como que o Réu se abstenha de fazer qualquer uso da marca ou do nome da empresa Autora, e, ao final, a expulsão do réu dos quadros sociais, sendo condenado a compensar os danos causados à sociedade, estimados em R$ 50.000,00. Juntam documentos. Por decisão de Id. 67971609 foi deferido o pedido de tutela de urgência para suspender os poderes de administração do Réu e designada audiência de conciliação entre as partes. O réu, EDUARDO AUGUSTO ALVES GOMES SERRANO, apresenta petição de Id. 70420402. Sustenta que: i) vem sendo deliberadamente impedido de tomar conhecimento dos atos de gestão das sociedades pelos demais sócios; ii) não mais recebe quaisquer informações sobre os negócios sociais; iii) em 18.6.2014 encaminhou notificação extrajudicial aos autores, requerendo apresentação de dados financeiro das sociedades, informando acerca da não percepção de valor a título de pro-labore; iv) os autores constituíram uma nova sociedade empresária, a MM Artesanal Comércio de Alimentos LTDA, com objeto social, nome fantasia, e até mesmo endereço idênticos a da Purple Gold Comércio de Alimentos LTDA; v) por meio da nova empresa, os autores desviam fraudulentamente os negócios da sociedade autora; vi) a nova empresa apropriou-se indevidamente dos bens da sociedade autora; vii) defende o poder geral de sócio em examinar, a qualquer tempo, os livros e documentos, e o estado da caixa e da carteira da sociedade; viii) tece considerações acerca do dever de prestação de contas dos administradores; ix) entende que houve abuso de personalidade, a autorizar a desconsideração da sua personalidade jurídica. Arrola razões de direito. Requer: i) a desconsideração inversa da personalidade jurídica MM Artesanal Comércio de Alimentos LTDA, para que a mesma preste contas de suas atividades empresariais e movimentações financeiras; ii) a exibição de diversos documentos contábeis da MM Artesanal Comércio de Alimentos LTDA e da BLESSED Comércio de Polpa de Frutas LTDA; iii) a penhora do faturamento da MM Artesanal Comércio de Alimentos LTDA; iv) a suspenção do Registro da MM Artesanal Comércio de Alimentos LTDA perante a Junta Comercial; v) a suspensão dos poderes de administração dos Requeridos, em relação à Purple Gold Comércio de Alimentos LTDA. Por decisão de ID. 70630053, os pedidos de ID. 70420402 foram indeferidos. A parte ré apresenta nova petição, de ID. 75704238, pela qual alega que i) os autores falsificaram a assinatura do Réu e o colocaram como avalista em um contrato de empréstimo bancário de quase meio milhão de reais, que a sociedade sequer tem condições de arcar; ii) eles constituíram uma pessoa jurídica (MM Artesanal) e, supostamente, celebraram contrato com a Purple Gold, em manifesto conflito de interesse e sem as contraprestações devidas; iii) eles misturam contas particulares com contas da sociedade, incorrendo em nítida confusão patrimonial e abuso da personalidade jurídica da sociedade; e (iv) eles estão fazendo a indevida retenção dos lucros do Réu. Requer, em sede de tutela antecipada: i) seja determinado o pagamento dos lucros distribuídos antecipada ao Réu, desde abril/2020, na proporção de sua participação na empresa, sob pena de multa; ii) seja determinada a apresentação dos balancetes da empresa Purple Gold desde o mês de abril/2020, a fim de que se possa conferir o valor da distribuição de lucros antecipada aos Autores; e iii) seja suspenso os poderes de administrador dos Autores, com a consequente recondução do réu à administração da empresa. Decisão de ID. 76357890 que indeferiu os pedidos de ID. 75704238. O réu oferece contestação e reconvenção de ID. 88645310. Sustenta, preliminarmente: i) existem documentos sob sigilo, o que dificulta a defesa do réu; ii) incompetência absoluta em face do pedido indenizatório; iii) inépcia da petição inicial quanto ao pedido indenizatório. No mérito, sustenta que: i) as alegações dos autores são insubsistentes e desprovidas de provas; ii) alguns fatos são irrelevantes ao objeto da lide; iii) alega ser falsa a declaração de Lorrane Katlin Gomes de Lacerda, juntada como doc. 12, anexo à petição inicial; iv) na hipótese de ser julgada procedente a ação, seus haveres devem ser pagos nos termos do contrato social e da lei; v) não recebe a distribuição de lucros desde fevereiro de 2020; vi) o 2o e o 3o Autores praticaram faltas graves, pelo que devem ser afastados da administração e excluídos da sociedade; vii) através da ação no 0720768-33.2020.8.07.0001 os autores-reconvindos foram obrigados a apresentar ao réu-reconvinte todos os documentos relativos à sociedade; viii) o 2o e o 3o Autores assinaram em 17/07/2020 uma cédula de crédito no valor de R$ 467.776,78; ix) neste documento os autores falsificaram a assinatura do réu como avalista; x) tal empréstimo eleva a níveis insustentáveis o endividamento da empresa; xi) além da Purple Gold, as partes também são sócias da sociedade ‘Oca Artesanal Comércio de Alimentos LTDA’ (‘Oca Artesanal’), loja franqueada da marca Açaí Artesanal situada na CLN 311; xii) corre que os Autores-Reconvindos suspenderam a operação da empresa na loja do CLN 311 e constituíram, em 25/3/2020, uma nova empresa, de denominação MM Artesanal Comércio de Alimentos LTDA (‘MM Artesanal’), composta exclusivamente pelos sócios Carlos e Marcos, praticando concorrência desleal contra a Oca Artesanal; xiii) a MM Artesanal não pagou qualquer taxa de franquia para a Purple Gold, tampouco contribui com os royalties pela utilização da marca, e não adquire os produtos da Purple Gold; xiv) os Autores-Reconvindos ainda constituíram uma segunda pessoa jurídica, também sem a participação do Réu-Reconvinte, para explorar o mesmo mercado que a Purple Gold;, a Artesanal Comércio e Logística de Alimentos Ltda, o que caracteriza violação ao dever de lealdade dos sócios; xv) os Autores-Reconvindos promoveram desvio de dinheiro da sociedade para pagamentos de contas pessoais, promovendo confusão patrimonial entre seus recursos e os recursos da sociedade; xvi) os Autores-Reconvindos apropriaram-se de bens da sociedade quando da mudança de endereço; xvii) sob a alegação da suspensão do pagamento de pro-labore, os autores, na verdade, deixaram de distribuir lucros devidos ao réu. Requer, a título de tutela de urgência: i) o restabelecimento do seu cargo de administrador da sociedade; ii) a destituição imediata dos Autores-Reconvindos, Srs. Carlos e Marcos, da administração da referida sociedade; iii) subsidiariamente, o imediato restabelecimento do pagamento dos lucros devidos ao Réu-Reconvinte. Ao final, requer: i) sejam acolhidas as preliminares; ii) a improcedência da ação; iii) em caso de procedência, se proceda à apuração de seus haveres, nos termos que especifica, inclusive com o acréscimo dos lucros devidos desde fevereiro de 2020; iv) o pagamento retroativo de todos os valores devidos ao Réu-Reconvinte a título de distribuição de lucros, desde fevereiro de 2020 até a presente data, assim como de todos os pagamentos que serão realizados até a data do trânsito em julgado da sentença que determinar a exclusão dos Autores-Reconvindos ou do Réu-Reconvinte, conforme o caso, do quadro societário da Purple Gold; v) a exclusão dos Srs. Carlos Martin Jimenez Barreiro e Sr. Marcos de Marcondes Zanette Ferreira, ambos Autores-Reconvindos, do quadro societário da sociedade Purple Gold. Foi garantido ao réu acesso a alguns documentos que estavam, inicialmente, acobertados pelo segredo de justiça, conforme decisão de ID. 90324421 e certidão de ID. 90766457, tendo o réu se manifestado em ID. 91931431, reiterando os termos da defesa/reconvenção de ID. 88645310. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. Em contestação e reconvenção de ID. 88645310, o réu postula, a título de tutela de urgência: i) o restabelecimento do seu cargo de administrador da sociedade; ii) a destituição imediata dos Autores-Reconvindos, Srs. Carlos e Marcos, da administração da referida sociedade; iii) subsidiariamente, o imediato restabelecimento do pagamento dos lucros devidos ao Réu-Reconvinte. Ocorre que os mencionados pedidos já haviam sido formulados pelo réu em suas petições de Ids. 70420402 e 75704238 e indeferidos pelas decisões de IDs. 70630053 e 76357890, estando acobertados pela preclusão. Advirto ao réu que se abstenha de formular pedidos já indeferidos pelo Juízo, sob pena de multa por litigância de má-fé. Aos autores para réplica à contestação e contestação à reconvenção.” (Grifei). Sustenta o Agravante que, diversamente do que constou da decisão agravada, “não há preclusão a ser declarada, de modo que o mérito dos pedidos antecipatórios deveria ser impositivamente analisado” (Num. 26597000 - Pág. 7). Argumenta que “os pedidos de tutela de provisória foram formulados pelo agravante em sede de reconvenção, que possui natureza de ação movida pelo réu contra o autor da demanda principal e, em que pese conexas e correrem nos mesmos autos, são autônomas entre si” (Num. 26597000 - Pág. 8). Assevera o Recorrente que “há pedido nunca deduzido anteriormente na ação principal (o pedido de restabelecimento do agravante na administração da Sociedade é novo!), e que os demais pedidos não tiveram seu mérito indeferido, já que barrados em óbices processuais que só poderiam fazer sentido quando inexistente a reconvenção, além de fato novo arguido em reconvenção que autoriza a renovação de pedido já realizado na lide principal” (Num. 26597000 - Pág. 10). Defende o Agravante a possibilidade de análise meritória dos pedidos deduzidos na reconvenção, ao argumento de que o fato novo trazido na referida peça (abertura de sociedade concorrente) é suficiente, por si só, para viabilizar a renovação dos pedidos, seja na lide principal, seja na reconvenção. Conclui o Recorrente que “não há preclusão consumativa a ser reconhecida em relação aos pedidos (i) de destituição imediata dos agravados, Srs. Carlos e Marcos, da administração da Sociedade Purple Gold e (ii) de restabelecimento do pagamento dos lucros devidos ao agravante, porquanto o fato novo arguido em reconvenção já seria suficiente para autorizar a renovação da pretensão antecipatória” (Num. 26597000 - Pág. 14). Afirma que não se verifica a preclusão do pedido de destituição imediata dos Agravados da administração da Sociedade, uma vez que tal pleito não teve seu mérito analisado anteriormente. Assim, entende o Agravante que “é perfeitamente cabível a reformulação deste pedido em sede prelibatória de reconvenção, porquanto a ação reconvencional inaugurou nova demanda com novo objeto principal, qual seja, a exclusão dos agravados, Srs. Carlos e Marcos, do quadro societário da Sociedade Purple Gold” (Num. 26597000 - Pág. 15). Quanto ao pedido de restabelecimento do pagamento de lucros ao Agravante, rejeitado na lide principal sob o fundamento de incompetência da Vara Especializada para apreciá-lo, sustenta o Recorrente a inocorrência de preclusão, já que “o objeto processual da reconvenção de exclusão dos sócios atraiu a competência à Vara Empresarial para processar e julgar o pedido de cobrança de lucros retidos formulado também em reconvenção pelo agravante” (Num. 26597000 - Pág. 18). Tece arrazoado acerca do mérito dos pedidos formulados em tutela provisória de urgência e defende a possibilidade de sua análise em Segunda Instância, pela Teoria da Causa Madura. Postula a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal e posterior confirmação no julgamento do mérito nos seguintes termos: “(i) restabelecimento do agravante, Eduardo Augusto Alves Gomes Serrano, no cargo de administrador da sociedade Purple Gold, assim como a destituição imediata dos agravados, Srs. Carlos e Marcos, da administração da referida Sociedade; (ii) Subsidiariamente, acaso essa e. Turma entenda não ser necessária a destituição dos agravados da administração da Purple Gold, o que se admite apenas por apego ao debate, que sejam estes, então, mantidos nos cargos, determinando-se que seja o agravante imediatamente restabelecido ao cargo de administrador da Sociedade; (iii) Ainda de forma subsidiária aos pedidos ‘i’ e ‘ii’ acima, na remota hipótese de improcedência de tais itens, que sejam os agravados obrigados a restabelecer imediatamente o pagamento dos lucros devidos ao agravante” (Num. 26597000 - Pág. 43/44). Subsidiariamente, pede o provimento do recurso para afastar a preclusão afirmada na decisão agravada e determinar a apreciação meritória dos pedidos formulados em reconvenção. Preparo regular (Num. 26597001 e 26597002). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por EDUARDO AUGUSTO ALVES GOMES SERRANO contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Conhecimento (Dissolução Parcial de Sociedade), Feito no 0711339-97.2020.8.07.0015, manejada em desfavor do Agravante por PURPLE GOLD COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA E OUTROS, consignou que os pleitos formulados pelo ora Agravante em contestação e reconvenção já foram rejeitados no curso do Feito e, assim, encontram-se acobertados pela preclusão. Deve ser registrado, inicialmente, o entendimento desta Relatoria no sentido de que é cabível o Agravo de Instrumento contra decisões interlocutórias em que, nos casos legalmente previstos (art. 1.015 do CPC), haja a denegação do pleito sob o fundamento exclusivo de que a matéria deduzida encontra-se sob o manto da preclusão. Feita essa ressalva, é certo que o art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o requisito da probabilidade do direito do Agravante. Com efeito, ainda que o ora Agravante tenha deduzido sua pretensão por meio de reconvenção, não há como dissociar seus pedidos do quanto decidido no bojo do Feito originário. Registre-se que, em última análise, salvo o pedido subsidiário referente ao pagamento de lucros, todos os demais pleitos do Réu/Reconvinte, ora Agravante, decorrem da decisão inaugural do Feito principal, proferida em 17/07/2020, em que foi deferido o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelos Autores/Reconvindos, ora Agravados, para “suspender os poderes de administração do Réu” (Num. 67971609 - Pág. 2 do Feito originário). Contra a referida decisão, o ora Agravante interpôs o competente Agravo de Instrumento (n.o 0737988-47.2020.8.07.0000), tendo a egrégia Quinta Turma Cível, por meio de acórdão já transitado em julgado, confirmado a decisão de Primeira Instância: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO. REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC. PRESENÇA. DECISÃO MANTIDA. 1 - Não se verifica ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, por fundamentação frágil ou ausência de fundamentação, quando se verifica que o Julgador lançou considerações suficientes para a conclusão alcançada no decisum, com plena obediência ao princípio constitucional da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais. Não se confunde fundamentação sucinta com ausência de fundamentação. 2 - O art. 300, do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela provisória de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3 - Restam suficientemente comprovados os requisitos para a concessão de tutela provisória de urgência, consistente na suspensão dos poderes de administração pelo Réu/Agravante, tendo em vista que está demonstrado que a sua presença, no momento, é prejudicial ao melhor andamento da Empresa, além da inviabilidade da recomposição da affectio societatis. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão 1315263, 07379884720208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 18/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A pretensão do Agravante dirigida contra os demais sócios pressupõe, por decorrência lógica, a revisão da referida decisão inicial do Feito principal, confirmada por meio do julgamento colegiado acima mencionado, em que foi mantido o afastamento do ora Agravante da administração da Sociedade. Ademais, conforme constou da decisão agravada, os pleitos deduzidos pelo Agravante em reconvenção já foram apresentados no bojo do Feito principal. No petitório apresentado pelo ora Recorrente no ID Num. 70420402 do Feito originário, o Réu/Agravante postulou o seguinte: “3. Dos Pedidos. Por todo o exposto, o Autor requer a concessão da tutela de urgência, inaudita altera pars, para que seja determinada: a) A desconsideração inversa da personalidade jurídica MM Artesanal Comércio de Alimentos LTDA, CNPJ: 36.767.880/0001-46, com sede na CLN 311, Bloco E, Loja ̈0/70, Asa Norte, Brasília, DF; b) A imediata exibição, sob pena de multa diária, de todos os seguintes documentos da MM Artesanal Comércio de Alimentos LTDA, e dos Requeridos (no que couber): i. Balancetes, demonstrações de lucros e perdas acumulados desde a sua abertura em março de 2020 aos dias atuais; ii. Relatórios automáticos fornecidos software da empresa Solluto, com todos as transações realizadas, desde março de 2020 aos dias atuais; iii. Cópia de todos os contratos celebrados pelas mencionadas Sociedades, inclusive de franquia, desde março de 2020 aos dias atuais, bem como cópia dos relatórios gerenciais e financeiros dos referidos contratos; iv. Relatórios de previsão e de execução orçamentária das mencionadas sociedades, desde março de 2020 aos dias atuais, com justificativas de desvios relevantes; v. Cópia de todas as procurações outorgadas pela sociedade ou pelos sócios; vi. Extratos bancários, inclusive dos cartões de crédito, de todas as contas da sociedade (desde março de 2020 aos dias atuais); vii. Relação dos empréstimos e financiamentos obtidos pela Sociedade, desde março de 2020 aos dias atuais; viii. Detalhamento dos valores distribuídos a título de distribuição de lucros e demais dividendos, desde março de 2020 aos dias atuais; ix. Inventário de bens móveis e imóveis da Sociedade; e, x. Comprovante de pagamento de todos os valores a título de prolabore, bem como os demais benefícios, aos sócios desde março de 2020 aos dias atuais; c) A exibição de todos os documentos elencados no item ‘b’ acima destacado, referentes à BLESSED Comércio de Polpa de Frutas LTDA; d) A penhora do faturamento da MM Artesanal Comércio de Alimentos LTDA e) A suspenção do Registro da MM Artesanal Comércio de Alimentos LTDA perante a Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal (JUCIS-DF) f) A suspensão dos poderes de administração dos Requeridos, em relação à Purple Gold Comércio de Alimentos LTDA; g) A confirmação, ao final, das tutelas de urgência aqui pleiteadas;” Tal como constou da decisão agravada, os referidos pedidos foram indeferidos mediante decisão proferida ao ID Num. 70630053 do Feito originário: “Ante o exposto, indefiro os pedidos de Id. 70420402.” (Num. 70630053 - Pág. 9 do Feito originário). Já no petitório apresentado pelo ora Recorrente no ID Num. 75704238 do Feito originário, o Réu/Agravante postulou o seguinte: “VIII. Dos requerimentos 70. Ante o exposto e diante de todos os fatos apresentados, requer-se: (i) Seja determinado o pagamento dos lucros distribuídos antecipada ao Réu, desde abril/2020, na proporção de sua participação na empresa, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00; (ii) Seja determinada a apresentação dos balancetes da empresa Purple Gold desde o mês de abril/2020, a fim de que se possa conferir o valor da distribuição de lucros antecipada aos Autores; e (iii) A concessão de tutela de urgência para suspender os poderes de administrador dos Autores, com a consequente recondução do Autor à administração da empresa;” De igual sorte, assim como constou da decisão agravada, os referidos pedidos foram indeferidos mediante decisão proferida ao ID Num. 76357890 do Feito originário: “Ante o exposto, indefiro os pedidos de ID. 75704238.” (Num. 76357890 - Pág. 7 do Feito originário). Nesse descortino, diversamente do que afirma o Agravante, a decisão agravada, em princípio, foi proferida de acordo com o que fora decidido no bojo do Feito originário até o momento, não sendo a propositura de reconvenção suficiente para afastar a preclusão das questões trazidas pelo Agravante. Assim, não prospera a argumentação voltada a demonstrar a probabilidade do direito do Agravante. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intimem-se os Agravados para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 22 de junho de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador